Tribunal: TJMT
Processo: 1047391-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047391-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILLENA PIRAN - CPF: 042.983.621-08 (RECORRENTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – JUNTADA DE
PRINTS
DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E SMS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A BAIXA DO NÚMERO DA PROMOVENTE DO CADASTRO DE COBRANÇAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERAS COBRANÇAS – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

As meras cobranças não se mostram suficientes para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa
.

Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para determinar que a promovida providencie a baixa do número da promovente do seu cadastro de cobranças, em virtude das cobranças indevidas, mas julgou improcedente o pedido de dano moral, ao argumento de que não houve comprovação de reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
MILLENA PIRAN,
em desfavor de
LOJAS AVENIDA S.A,
para determinar que a Reclamada providencia a baixa do número

(65) 99956-5546, pertencente a parte Autora, do seu cadastro de cobranças, inclusive em relação aos escritórios de cobrança ou de advocacia que efetuem tais práticas, bem como desvincule o número (65) 99956-5546 do cadastro de terceiros.

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na 44889759, sem a aplicação de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade da reforma da sentença, ao argumento de que a situação em espécie ultrapassa o mero aborrecimento e o simples dissabor, tendo suportado transtornos do cotidiano, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos, uma vez que, de fato, o caso se trata de mero aborrecimento, não tendo a promovente comprovado que realizou reclamações administrativas.

Alega na inicial que mesmo não possuindo qualquer vínculo com a promovida, vinha recebendo diversas ligações e mensagens de cobrança em seu número, sendo que tais cobranças são em nomes de terceiros e, mesmo tendo informado por diversas vezes que não seria a pessoa que procuravam, as ligações continuaram.

Aduz que tal situação lhe trouxe transtornos e pleiteia o recebimento de indenização por danos morais.

Houve comprovação das cobranças indevidas por meio da juntada de
prints
demonstrando o recebimento de diversas ligações e de SMS, tendo agido com acerto o magistrado ao determinar a baixa do número da promovente do cadastro de cobranças. Todavia, tal como fundamentado na sentença, não houve qualquer comprovação de reclamação administrativa prévia.

A despeito da insurgência da parte promovente, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

As meras cobranças indevidas não se mostram suficientes para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa, já que não houve a juntada de protocolo ou qualquer outro documento idôneo.

Ausentes os elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, não há que se falar em indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021